Tribunal: STF
Processo: HC 212082
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-18
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PRESSUPOSTOS DE RECURSO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006: DEDICAÇÃO DO PACIENTE A ATIVIDADES CRIMINOSAS. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 16.2.2022 por Heitor Rodrigues de Souza Leão, advogado, em benefício de José Jorge Ribeiro de Brito, contra julgado da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 8.2.2022, não conhecidos os Embargos de Declaração nos Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 694.105, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO APONTADAS NO ACÓRDÃO QUE JÁ TEVE A MEDIDA INTEGRATIVA IMPROVIDA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.



    1. A defesa reitera os vícios do acórdão que julgou o agravo regimental, por meio da repetição da medida integrativa com a mesma tese, o que se mostra descabido.



    ‘Em caso de duplicidade de recursos contra a mesma decisão, não se conhece do que for interposto após o primeiro" (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 1.639.209/PB, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, DJe 16/8/2021).



    2. Embargos de declaração não conhecidos”.



O caso



    2. Em 11.10.2019, o juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Sumaré/SP condenou o paciente às penas de oito anos e nove meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 875 dias-multa, pela prática do delito de tráfico de entorpecente. Foi afastada a causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.



    3. Em 10.9.2021, a Décima Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento ao recurso de apelação da defesa do paciente, mantendo a condenação imposta em primeiro grau.



    4. A defesa do paciente impetrou, no Superior Tribunal de Justiça, o Habeas Corpus n. 694.105, postulando a aplicação da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. Em 30.9.2021, o Relator, Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, não conheceu dessa impetração:



    “Em consonância com a orientação jurisprudencial da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal – STF, esta Corte não admite habeas corpus substitutivo de recurso próprio, sem prejuízo da concessão da ordem, de ofício, se existir flagrante ilegalidade na liberdade de locomoção.



    O paciente foi preso em flagrante, juntamente com outros corréus, por que mantinha em depósito, para fins de comercialização e difusão ilícita a terceiros, aproximadamente 300 kg de cocaína, razão pela qual foi condenado por tráfico ilícito de drogas, nestes termos:



    ‘Sejamos realistas, nenhum motorista de caminhão, máxime nos dias de hoje, contrataria um frete como aquele que o acusado José Jorge Ribeiro de Brito disse ter pactuado.



    Não se concebe, ademais, que se tenha alterado o seu caminhão, sem a sua percepção e a sua concordância.



    É óbvio que ele sabia muito bem aquilo que transportava, tanto que sequer conseguiu formular exculpação minimamente crível para o espúrio depósito das drogas.



    […] Os réus José Jorge Ribeiro de Brito, Joeber Márcio Gonçalves Batista e Lindimarque Martins da Silva devem ser condenados com fulcro no artigo 33, 'caput', c.c. o artigo 40, inciso V (tráfico entre Estados da Federação), ambos da Lei n° 11.343/06.



    […] Em primeira fase, ante a natureza da droga (cocaína) e a sua enorme quantidade, exaspero a pena-base em 1/2 (metade), para cada qual dos réus condenados. Em segunda fase, ausentes causas de aumento ou diminuição. Em terceira e última fase, aumento as penas em 1/6 (um sexto), à luz da dicção do artigo 40, V, da Lei n° 11343/06. Ainda em terceira e última fase, a grande quantidade de droga apreendida afasta, por si só, a adequação ao tráfico privilegiado, reclamado pela defesa, denotando que os increpados se prestavam à cadeia criminosa do chamado comércio maldito.



    O regime inicial de cumprimento de pena suficiente e necessário somente pode ser o fechado, seja em razão da circunstância judicial desfavorável, seja em razão do montante total da pena.’ (…).



    No julgamento da apelação criminal, o Tribunal a quo manteve incólume a reprimenda, consignando:



    ‘As penas-base, para todos os acusados foram adequadamente majoradas em 1/2 (metade), em vista da expressiva quantidade de entorpecente apreendido (263Kg 815g), circunstância que, a teor do art. 42, da Lei 11.343/06, deve ser considerada como preponderante e confere contornos de gravidade diferenciada ao caso em tela.



    As penas foram, então, majoradas em 1/6 (um sexto), pela causa especial de aumento prevista no art. 40, V, da Lei 11.343/06, cujo reconhecimento encontra seguro apoio nos autos, índice que se apresenta como compatível com o caso em tela e deve prevalecer.



    Os apelantes não fazem jus à redução de suas penas, com fundamento no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, pois, embora primários, as circunstâncias do caso concreto revelam razoável envolvimento com a criminalidade ligada ao tráfico ilícito de entorpecentes.



    Importa ressaltar, neste aspecto, que a expressiva quantidade e natureza do entorpecente apreendido, à evidência, constitui veemente indício do envolvimento dos acusados com a criminalidade ligada ao tráfico de entorpecente.



    Esta conclusão encontra suporte no art. 239, do Cód. Proc. Penal, que trata da prova indireta, qual seja, a indiciária, cujo valor, no âmbito do sistema do livre convencimento motivado, é o mesmo da direta, em conformidade com o que expressamente é assinalado na exposição de motivos do estatuto adjetivo penal.



    Importa anotar, ainda, que os indícios a serem considerados são apenas os veementes, como ocorre no caso em tela.



    […] No que tange ao regime prisional fixado para início do cumprimento da pena privativa de liberdade, o fechado, apresenta-se como compatível com as circunstâncias concretas do caso em tela.’ (fls. 32/34)



    Verifica-se a necessidade do exame aprofundado de provas para se chegar à conclusão de que o ora paciente não se dedicava à atividade criminosa e, portanto, faria jus à referida minorante, o que é vedado na estreita via do habeas corpus.



    (…) O impetrante sustenta, ainda, a existência de bis in idem, sob o argumento de que a causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06 não foi aplicada em razão de elementos que também teriam sido considerados na fixação da pena-base.



    Todavia, não lhes assiste razão.



    Diversa é a hipótese tratada no ARE n. 666.334 (Repercussão Geral), no qual o Pretório Excelso passou a considerar bis in idem a utilização da quantidade de droga ‘tanto na primeira fase de fixação da pena, como circunstância judicial desfavorável, quanto na terceira, para modular a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006’ (ARE 666.334/RG, Rel. Ministro GILMAR MENDES, DJ de 6/5/2014).



    (…) Em relação ao regime prisional mais gravoso, sua imposição decorre do ordenamento legal previsto no art. 33, § 2º, alínea ‘a’, do Código Penal, pois a pena fixada é superior a 8 anos”.



    5. Contra essa decisão a defesa do paciente interpôs o Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 694.105. Em 11.10.2021, o Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, ao analisar esse agravo regimental, decidiu reconsiderar a decisão agravada, para não conhecer do Habeas Corpus n. 694.105, mas conceder a ordem de ofício, “para redimensionar a pena do paciente para 2 anos e 11 meses, no regime semiaberto, e a pena de multa em 250 dias-multa”, fazendo incidir a causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 no patamar máximo de 2/3:



    “De início, registra-se que a jurisprudência atual não admite o afastamento do redutor da pena previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, somente com base na quantidade de drogas.



    Assim, reconsidero a decisão agravada e passo a reanalisar o mandamus.



    Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração sequer deveria ser conhecida. Todavia, considerando as alegações expostas na inicial, mostra-se razoável o processamento do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal.



    Por oportuno, registra-se que o agravante foi preso em flagrante, juntamente com outros corréus, por que mantinham em depósito, para fins de comercialização e difusão ilícita a terceiros, aproximadamente 300 kg de cocaína, razão pela qual foi condenado por tráfico ilícito de drogas (…).



    Como visto, não foi aplicado do redutor da pena, em virtude da quantidade de droga apreendida, o que não é mais admitido pela jurisprudência desta Corte.



    Ressalta-se, ainda, que o julgado prolatado na origem não mencionou a existência de qualquer outra prova indicativa da dedicação do paciente à atividade de traficância. Por oportuno, confira-se trecho da decisão monocrática prolatada pelo eminente Ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, proferida no julgamento do HC 206.417, em 16/09/2021 (…).



    Passo, assim, a refazer a dosimetria da pena.



    A pena-base fixada em 7 anos e 6 meses, foi majorada em 1/6, em decorrência do transporte interestadual da droga, ficando em 8 anos e 9 meses, por fim, deve ser diminuída em 2/3 com a aplicação do redutor da pena ficando em 2 anos e 7 meses, a qual torno definitiva, ante a inexistência de qualquer causa que influencie no seu quantum.



    Porém, registra-se, ainda que deve ser fixado o regime semiaberto, em virtude do aumento da pena base pela grande quantidade de drogas e, com base neste mesmo elemento fático, constata-se a impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por medida restritiva de direito, que no caso não seria suficiente para a repressão do delito.



    (…) Ante o exposto, não conheço do habeas corpus. Todavia, concedo, de ofício a ordem para redimensionar a pena do paciente para 2 anos e 11 meses, no regime semiaberto, e a pena de multa em 250 dias-multa”.



    6. Contra essa decisão o Ministério Público Federal interpôs o Agravo Regimental no Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 694.105, postulando o restabelecimento da primeira decisão do Ministro Joel Ilan Paciornik, pela qual não conhecido o Habeas Corpus n. 694.105 em 30.9.2021, com a consequente manutenção das penas de oito anos e nove meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 875 dias-multa, fixadas em primeira instância e confirmadas no Tribunal de Justiça de São Paulo. O Ministério Público Federal ressaltou ausentes os requisitos para a incidência da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.



    Em 23.11.2021, ao julgar o Agravo Regimental no Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 694.105, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça deu provimento a esse recurso do Ministério Público Federal, para reformar a decisão agravada, pela qual o Ministro Joel Ilan Paciornik concedeu a ordem de ofício, “para redimensionar a pena do paciente para 2 anos e 11 meses, no regime semiaberto, e a pena de multa em 250 dias-multa”. Decidiu afastar a incidência da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, restabelecendo as penas de oito anos e nove meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 875 dias-multa, fixadas em primeira instância e confirmadas no Tribunal de Justiça de São Paulo. Consta desse julgado:



    “Como visto, a instância ordinária afastou a aplicação do redutor da pena, não somente pela grande quantidade de drogas apreendidas, mas, também, em virtude de outros elementos fáticos do caso tratado nos autos, notadamente as modificações realizadas na estrutura do caminhão do paciente para ocultar o transporte de drogas, a caracterizar a sua dedicação ao tráfico, pois não houve um simples ocultamento do transporte de 263 kg e 815 g de cocaína, no meio da carga transportada, mas a alteração da carroceria do caminhão, com a criação de fundos falsos que poderiam ser usados inúmeras vezes para ocultar entorpecente.



    Assim, a modificação desse entendimento com a finalidade de aplicar o redutor da pena, demanda o exame aprofundado de provas, o que é vedado na estreita via do habeas corpus.



    (…) Ante o exposto, voto pelo provimento do agravo regimental para revogar a decisão de fls. 84/89 e restabelecer a decisão de fls. 50/58, a qual não conheceu do habeas corpus”.



    7. Contra esse julgado a defesa do paciente opôs os Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 694.105, apontando omissão quanto à alegação apresentada de intempestividade do agravo regimental do Ministério Público Federal.



    Em 13.12.2021, ao julgar os Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 694.105, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça rejeitou esses embargos, assentou a inexistência de omissão na espécie e reafirmou a tempestividade do agravo regimental do Ministério Público Federal:



    “Conforme estabelece o art. 619 do Código de Processo Penal – CPP, os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses de correção de omissão, obscuridade, ambiguidade ou contrariedade no acórdão embargado. Ainda, admite-se para correção de erro material, conforme art. 1.022, III, do Código de Processo Civil.



    Todavia nenhuma dessas situações ocorreu na hipótese dos autos.



    Acrescenta-se, ainda, que a decisão que restou agravada pelo Parquet foi publicada em 13 de outubro de 2021, sendo que para este órgão a contagem do prazo inicia-se somente com a sua intimação pessoal, a qual foi realizada em 11 de novembro de 2021.



    Portanto é tempestivo o agravo regimental protocolado em 20 de outubro do corrente ano, ou seja, antes de ter começado a correr o prazo para a interposição do recurso que a defesa aponta como intempestivo”.



    8. Contra esse julgamento a defesa interpôs os Embargos de Declaração nos Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 694.105, reiterando a pretensa omissão quanto à alegação de intempestividade do agravo regimental do Ministério Público Federal.



    Em 8.2.2022, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça não conheceu dos Embargos de Declaração nos Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 694.105, reiterando a inexistência de omissão e a tempestividade do agravo regimental do Ministério Público Federal. Consta desse julgado:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO APONTADAS NO ACÓRDÃO QUE JÁ TEVE A MEDIDA INTEGRATIVA IMPROVIDA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.



    1. A defesa reitera os vícios do acórdão que julgou o agravo regimental, por meio da repetição da medida integrativa com a mesma tese, o que se mostra descabido.



    ‘Em caso de duplicidade de recursos contra a mesma decisão, não se conhece do que for interposto após o primeiro’ (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 1.639.209/PB, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, DJe 16/8/2021).



    2. Embargos de declaração não conhecidos”.



    9. Essa decisão, proferida nos Embargos de Declaração nos Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 694.105, é o objeto do presente habeas corpus, no qual o impetrante reitera a alegação de intempestividade do recurso de agravo regimental do Ministério Público Federal no Superior Tribunal de Justiça.



    Argumenta ser necessária a “concessão da ordem no sentido de fazer constar a intempestividade e o consequente não conhecimento do Agravo regimental n. 00942319/2021, do MPF, e restabelecer a decisão que concedeu, de ofício a ordem para redimensionar a pena do paciente para 2 anos e 11 meses, no regime semiaberto, e a pena de multa em 250 dias-multa”.



    Sustenta que o “Código de Processo Civil de 2015 modificou as regras acerca da interposição dos agravos regimentais, agora denominados agravos internos, estabelecendo que este recurso será dirigido ao respectivo órgão colegiado contra decisão do relator, observando-se, quanto ao processamento, as regras do regimento interno de cada Tribunal (art. 1.021 do Código de Processo Civil/2015).



    Porém, no âmbito do processo penal, as alterações promovidas pela nova legislação processual não são aplicáveis aos recursos internos nos Tribunais Superiores. Isto porque o art. 39 da Lei n. 8.038/90 permanece em vigor, prevendo que, das decisões monocráticas proferidas pelo Presidente do Tribunal, Presidente de Seção, Presidente de Turma ou pelo Relator, que causarem gravame à parte, caberá agravo, no prazo de cinco dias.



    O mesmo está dito no art. 258 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça (…).



    No caso, a decisão agravada foi publicada no dia 13/10/2021, quarta-feira (fl. 91 anexa); foi considerado como data inicial para contagem do prazo o dia 14/10/2021, quinta-feira, e encerrado o lapso recursal no dia 18/10/2021, segunda-feira. Contudo, o agravo regimental foi protocolado somente no dia 20/10/2021, fora, portanto, do quinquídio legal.



    (…) Além disso, ao contrário do que consta nos termos do voto do Relator, o Parquet foi intimado pessoalmente da decisão de fls. 84/89, em 13/10/2021. Vejamos:



    A decisão de fls. 84/89 foi publicada no dia 13/10/2021, quarta-feira (fl. 91); e conforme consulta processual realizada no próprio site do MPF (...), no mesmo dia, ou seja, 13/10/2021, o Parquet, na pessoa da Subprocuradora-Geral da República, Raquel Elias Ferreira Dodge, teve ciência inequívoca da decisão.



    (…) Neste sentido, nos termos do art. 800, § 2º c/c art. 370, § 4º, ambos do CPP, neste caso, a intimação pessoal do Ministério Público, ante sua ciência inequívoca, foi realizada em 13/10/2021, mesmo dia da publicação da decisão de fls. 84/89, e não em 11 de novembro de 2021 conforme constou nos termos do voto do Relator.



    (…) Assim, o Ministério Público não goza de prazo em dobro no âmbito penal, sendo intempestivo o recurso de agravo regimental interposto fora do quinquídio previsto no art. 258 do Regimento Interno do STJ.



    Assim, é intempestivo o agravo regimental protocolado em 20 de outubro de 2021”.



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(...) requer a concessão da ordem, de ofício, para constar a intempestividade e o consequente não conhecimento do Agravo regimental n. 00942319/2021, do MPF, e restabelecer a decisão que concedeu, de ofício a ordem para redimensionar a pena do paciente para 2 anos e 11 meses, no regime semiaberto, e a pena de multa em 250 dias-multa”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    10. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    11. Ao proferir a decisão objeto da presente impetração, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça limitou-se a não conhecer dos Embargos de Declaração nos Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 694.105, reiterando a inexistência de omissão e a tempestividade do agravo regimental do Ministério Público Federal.



    As questões referentes aos pressupostos de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça não podem ser objeto de exame em habeas corpus neste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NA DECISÃO ATACADA NESTA IMPETRAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. INVIABILIDADE DO HABEAS CORPUS PARA DISCUTIR REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL DE OUTRO TRIBUNAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – As teses suscitadas nesta impetração não foram examinadas pelo Superior Tribunal de Justiça, que se limitou a negar seguimento ao recurso especial veiculado pela defesa, ante o óbice constante da Súmula 7/STJ. Nesse contexto, a análise daquelas questões por esta Suprema Corte implicaria indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Precedentes. II – A jurisprudência desta Suprema Corte é assente no sentido de não ser o habeas corpus meio hábil para discutir pressupostos de admissibilidade recursal de outro tribunal, o que inviabiliza a pretensão de se determinar ao Superior Tribunal de Justiça que conheça do recurso especial. Precedentes. III – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 131.242-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.9.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. IMPETRAÇÃO FORMALIZADA CONTRA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL EM SEDE DE HABEAS CORPUS. NÃO CONHECIMENTO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido do não cabimento de habeas corpus destinado ao reexame dos pressupostos de admissibilidade de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça. 2. Inocorrência das hipóteses de excepcional superação do entendimento jurisprudencial. 3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 188.134-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 25.2.2021).



    12. Ao não acolher a alegação da defesa do paciente de intempestividade do agravo regimental do Ministério Público Federal, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça assentou a observância do quinquídio legal:



    “(...) a decisão que restou agravada pelo Parquet foi publicada em 13 de outubro de 2021, sendo que para este órgão a contagem do prazo inicia-se somente com a sua intimação pessoal, a qual foi realizada em 11 de novembro de 2021.



    Portanto é tempestivo o agravo regimental protocolado em 20 de outubro do corrente ano, ou seja, antes de ter começado a correr o prazo para a interposição do recurso que a defesa aponta como intempestivo”.



    Para acolher as alegações do impetrante de que a intimação pessoal do Ministério Público Federal no Superior Tribunal de Justiça teria ocorrido em 13.10.2021 e não em 11.11.2021, como afirmado no julgado objeto da presente impetração, seria necessário reexaminar fatos e provas, para afastar as premissas da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, órgão ao qual cabe examinar os pressupostos intrínsecos e extrínsecos dos recursos de sua competência, ao que não se presta o habeas corpus.



    13. Sem incorrer em indevido prejulgamento, mas apenas para afastar a existência de manifesta ilegalidade ou teratologia na espécie, é de se anotar que, ao prover o Agravo Regimental no Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 694.105, do Ministério Público Federal, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça reformou a decisão agravada, pela qual o Ministro Joel Ilan Paciornik concedera a ordem de ofício, “para redimensionar a pena do paciente para 2 anos e 11 meses, no regime semiaberto, e a pena de multa em 250 dias-multa”. Foi afastada a incidência da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, nestes termos:



    “Como visto, a instância ordinária afastou a aplicação do redutor da pena, não somente pela grande quantidade de drogas apreendidas, mas, também, em virtude de outros elementos fáticos do caso tratado nos autos, notadamente as modificações realizadas na estrutura do caminhão do paciente para ocultar o transporte de drogas, a caracterizar a sua dedicação ao tráfico, pois não houve um simples ocultamento do transporte de 263 kg e 815 g de cocaína, no meio da carga transportada, mas a alteração da carroceria do caminhão, com a criação de fundos falsos que poderiam ser usados inúmeras vezes para ocultar entorpecente”.



    Não foram utilizadas, portanto, apenas a quantidade e a natureza do entorpecente apreendido, mas também as peculiaridades do modus operandi da prática delitiva, especialmente “as modificações realizadas na estrutura do caminhão do paciente para ocultar o transporte de drogas, a caracterizar a sua dedicação ao tráfico, pois não houve um simples ocultamento do transporte de 263kg e 815g de cocaína, no meio da carga transportada, mas a alteração da carroceria do caminhão, com a criação de fundos falsos que poderiam ser usados inúmeras vezes para ocultar entorpecente”.



    Para afastar a premissa de que o paciente se dedicaria a atividade criminosa e concluir que deveria incidir na espécie a causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, seria imprescindível o reexame dos fatos e das provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus. Neste sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. DECISÃO FUNDAMENTADA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso quanto à aplicação da causa de diminuição, prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, imprescindível o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. A fixação do regime inicial de cumprimento de pena não está condicionada ao quantum da reprimenda, mas ao exame das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal e, no caso de tráfico de drogas, do art. 42 da Lei nº 11.343/2006, conforme expressa remissão do art. 33, § 3º, do referido diploma legal. 4. Permanecendo inalterada a dosimetria da pena estabelecida pelas instâncias anteriores em patamar superior a 4 (quatro) anos de reclusão, incabível a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, nos termos do art. 44, I, do Código Penal. 5. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 195.147-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 22.4.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. DOSIMETRIA. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. ATUAL JURISPRUDÊNCIA DA SEGUNDA TURMA, QUE TEM POR ILEGAL A EXCLUSÃO DO BENEFÍCIO COM FUNDAMENTO EXCLUSIVO NA QUANTIDADE E QUALIDADE DA DROGA. CASO EM QUE A QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTE NÃO FOI O ÚNICO FUNDAMENTO PARA A NEGATIVA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO. REEXAME DE PROVA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 194.826-AgR, de minha relatoria, DJe 26.2.2021).



    14. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    15. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de fevereiro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora